Tribunal: TJES
Processo: 0008597-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008597-53.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADNA ESPERIDIAO ROCHA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVO - TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COMO CRITÉRIO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – BIS IN IDEM – PENA REDUZIDA EM 2/3 - DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS -
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVADE. IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DESPROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFES
A.

1) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal não admite a reparação do dano à título de danos morais coletivo em decorrência de condenação por tráfico de drogas.

2) O tráfico privilegiado foi aplicado, modulando-se a fração de redução em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade de droga apreendida. Ocorre que a quantidade já foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base, caracterizando bis in idem, consoante entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ. A acusada faz jus à aplicação da benesse em seu patamar máximo, ante a ausência de elementos aptos a autorizar a adoção de uma fração inferior.

3)
O desconto do tempo de prisão cautelar e domiciliar se mostra irrelevante, in casu, para fins de definição do regime prisional, uma vez que a aferição negativa de circunstância judicial - quantidade de droga apreendida - autoriza a imposição do regime inicial semiabert
o (AgRg no HC n. 787.822/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

4) O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. No caso em análise, tendo sido admitida a peça acusatória e prolatada sentença condenatória, encontrando-se o processo atualmente em fase recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.

5) Desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o apelo da defesa.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ADNA ESPERIDIÃO ROCHA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Por fim, a magistrada ainda indeferiu o pedido de fixação de indenização por dano moral coletivo.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais, requerendo a fixação de valor para reparação de danos morais coletivos, a ser pago pela acusada, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa de
ADNA ESPERIDIÃO ROCHA
, por sua vez, requer a majoração da fração decorrente da aplicação da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, bem como seja reconhecido para detração penal o tempo que ficou em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira. Por fim, aduz que faz jus ao acordo de não persecução penal.

Contrarrazões apresentadas pelas partes pugnando cada uma pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (id. 5094609 e id. 5245204).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 5293229).

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ADNA ESPERIDIÃO ROCHA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Por fim, a magistrada ainda indeferiu o pedido de fixação de indenização por dano moral coletivo.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais, requerendo a fixação de valor para reparação de danos morais coletivos, a ser pago pela acusada, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa de
ADNA ESPERIDIÃO ROCHA
, por sua vez, requer a majoração da fração decorrente da aplicação da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, bem como seja reconhecido para detração penal o tempo que ficou em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira. Por fim, aduz que faz jus ao acordo de não persecução penal.

Contrarrazões apresentadas pelas partes pugnando cada uma pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (id. 5094609 e id. 5245204).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos (id. 5293229).

1) Recurso do Ministério Público Estadual

Primeiramente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a fixação de valor para reparação de danos morais coletivos, a ser pago pelo acusado, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Conforme se infere da sentença, a ré foi condenada pelo crime de tráfico de drogas ao cumprimento de uma pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

O “Parquet” fez pedido de condenação da ré em indenização por danos morais coletivos. Entretanto, tal requerimento foi indeferido pelo juízo de origem sob o seguinte fundamento:

“Embora o sujeito passivo do delito em espécie seja a coletividade, ante a ausência de dispositivo legal de exata correlação, para efeitos penais, a falta de determinação e individualização da pessoa do ofendido (a que se refere o art. 387, IV, CPP), afasta o cabimento da fixação, pelo juízo criminal, dos danos morais (coletivos) causados pela denunciada.

Outro não é o entendimento adotado pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça. A saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO RESSARCIMENTO MÍNIMO DECORRENTE DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. 2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3. Todavia, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021).

Portanto, evidenciado que não fora produzida prova no intuito de comprovar a necessidade de imposição de indenização civil para reparação de danos, além de que a sua incidência implicaria na afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e que a sociedade, por se tratar de ente coletivo, não pode figurar como beneficiária da indenização, mostra-se inviável a sua fixação.”

Após analisar detidamente a questão, verifico que o pedido ministerial não possui substrato jurídico que o sustente.

A presente questão já foi debatida neste Colegiado em oportunidades pretéritas, e muito embora existam julgados esparsos admitindo a condenação do réu na reparação do dano a título de danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial deste órgão trilha o entendimento de sua impossibilidade. Transcrevo os Acórdãos:

“(...) Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

“A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. (...)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem balizado suas decisões atinentes ao tema com base na imprescindibilidade de se debater o dano moral coletivo, decorrente de práticas criminosas, em Ações Civis Coletivas específicas, oportunidade em que será apurada a proporção dos prejuízos causados à vítima, leia-se coletividade, durante o regular decurso processual. Pedido de indenização por dano moral coletivo não acolhido. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180035230, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

2) Recurso da Defesa

A defesa, por sua vez, requer a majoração da fração decorrente da aplicação da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

A pena-base foi majorada em um ano acima do mínimo legal em virtude da quantidade de droga apreendida (3kg de maconha), além da valoração das circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 06 meses.

Na terceira fase, o tráfico privilegiado foi aplicado, modulando-se a fração de redução em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade de droga apreendida. Ocorre que a quantidade já foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base, caracterizando bis in idem, consoante entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. (...) (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Feitas tais considerações, entendo que a acusada faz jus à aplicação da benesse em seu patamar máximo, ante a ausência de elementos aptos a autorizar a adoção de uma fração inferior.

Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual
torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Pontuo que a fixação de regime mais gravoso e a não substituição da reprimenda corporal se dá pela negativação de duas circunstâncias judiciais, além da expressiva quantidade de droga encontrada em poder da acusada.

Assim, fixo o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Ademais,
o desconto do tempo de prisão cautelar e domiciliar se mostra irrelevante, in casu, para fins de definição do regime prisional, uma vez que a aferição negativa de circunstância judicial - quantidade de droga apreendida - autoriza a imposição do regime inicial semiabert
o (AgRg no HC n. 787.822/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

A ré ainda requer que seja aplicado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) de forma retroativa.

Vale registrar que não se pode falar em direito subjetivo à benesse legal, como já decidiu o Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal, razão por que o referido negócio jurídico pré-processual não constitui direito subjetivo do investigado.

2. O oferecimento ou não da proposta de ANPP não é condição de procedibilidade da ação penal, a ensejar a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP.

3. Hipótese em que, após o oferecimento da denúncia, o magistrado intimou o promotor de justiça para esclarecer o não oferecimento da ANPP, oportunidade em que, após a cota ministerial, concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais pelo acusado, rejeitando a denúncia, e determinou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

4. Não apresentada a proposta de ANPP, cabe ao magistrado tão somente apreciar a admissibilidade da denúncia e, caso recebida a peça acusatória e realizada a citação, o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, podendo, na primeira oportunidade, requerer ao juízo a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.047.673/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) GRIFEI.

Também vale destacar que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

No caso em análise, tendo sido admitida a peça acusatória em 10/03/2021 e prolatada sentença condenatória, encontrando-se o processo atualmente em fase recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Neste sentido é o entendimento do Colendo STJ:
"a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da defesa para redimensionar a pena da ré para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.